Tribunal: TJDFT
Processo: 0732163-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. NOVO TÍTULO. PERDA DE OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus apontando como autoridade coatora a magistrada da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, por decisão que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, formulado incidentalmente em ação penal em que figura como acusado por imputação do crime de tráfico de drogas.
2. O paciente foi preso em flagrante no dia 06/02/2025, tendo sido convertida a custódia flagrancial em preventiva na mesma data.
3. O impetrante requer a revogação/relaxamento da prisão, alegando excesso de prazo para a formação da culpa, desproporcionalidade da medida, em razão de possível fixação do regime aberto na sentença e a nulidade das provas obtidas por meio de quebra de sigilo de dados telemáticos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva deve ser revogada; e (ii) estabelecer se a superveniência de sentença condenatória implica a perda de objeto do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prolação superveniente de sentença condenatória, aliada ao acréscimo de novas razões para motivar a manutenção da constrição cautelar, torna sem objeto o habeas corpus que investia contra decisão denegatória de liberdade provisória, uma vez que a decisão antes atacada perdeu sua eficácia, e a prisão, desde então, decorre de novo título, não impugnado nesta ação mandamental.
5. A sentença condenatória foi proferida após a impetração do habeas corpus, estipulando a pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de multa.
6. O juízo a quo apreciou e manteve a prisão cautelar anteriormente decretada, em razão da permanência dos requisitos autorizadores da segregação.
7. A superveniência de sentença condenatória implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento do habeas corpus impetrado contra a constrição antes do julgamento, não havendo mais sentido a possibilidade de revogação da prisão em flagrante convertida em preventiva para formação da culpa.
8. Com a superveniência da condenação ficam superadas as alegações de excesso de prazo, bem como os argumentos que visavam demonstrar a desnecessidade da prisão, em razão de possível fixação do regime aberto.
9. Quanto à pretensão ao reconhecimento de nulidade de provas, as alegações defensivas já foram analisadas na sentença, que as refutou, devendo eventual inconformismo ser apreciado em sede de apelação criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus julgado prejudicado.
Tese de julgamento: "A prolação superveniente de sentença condenatória, aliada ao acréscimo de novas razões para motivar a manutenção da constrição cautelar, torna sem objeto o habeas corpus que investia contra decisão denegatória de liberdade provisória."
Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1213971, 07207029020198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no PJe: 13/11/2019; Acórdão 992296, 20160020494854HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 2/2/2017, publicado no DJE: 10/2/2017.